Tribunal: TJMMG
Processo: 2000530-68.2022.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000530-68.2022.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000166-33.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 11/12/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CRIME DE TORTURA – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE SANADAS – DECOTE DA EMENTA PARADIGMA DO TRF-4, POR NÃO POSSUIR SEMELHANÇA COM O PRESENTE FEITO – RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO DO RECORRENTE A 3º SGT PM, COM A CESSAÇÃO DO REFERIDO IMPEDIMENTO – ART. 203, § 3º, DO ESTATUTO DE PESSOAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (EMEMG) – ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU, DO ART. 439, “E” (NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO), DO CPPM, PARA A ALÍNEA “A”, SEGUNDA PARTE (NÃO HAVER PROVA DA SUA EXISTÊNCIA) DO MESMO ARTIGO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA LASTREAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PERSISTÊNCIA DA INCERTEZA E DA DÚVIDA EM RELAÇÃO À DINÂMICA DOS FATOS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS É MEDIDA QUE SE IMPÕE – ABORDAGEM À VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DENUNCIADOS – OFENDIDO, EM JUÍZO, RELATOU AS AGRESSÕES PRATICADAS PELOS POLICIAIS MILITARES – EXISTÊNCIA DOS FATOS – LESÕES À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM RELATÓRIOS MÉDICOS – PREQUESTIONAMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS – CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Fábio Dutra Pereira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, para sanar a contradição e a obscuridade apontadas, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento, devendo a sentença de primeiro grau ficar mantida em seus exatos termos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Dutra Pereira, contra acórdão da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, em que os desembargadores, acordaram, por unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação. Alega o embargante que se verifica contraditoriedade no início do voto, pois há o recebimento do recurso pelo preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade; todavia, a construção da fundamentação denota o contrário, findando a decisão de não recebimento do recurso de apelação por ausência de interesse recursal. Não pode ser um recurso passível de conhecimento e, ao mesmo tempo, não o ser, havendo, então, a necessidade de se aclarar, se tal requisito sobrevém a título de pressuposto objetivo ou subjetivo. Sustenta o embargante que o relator, em seu voto, aduz que as esferas cível, penal e administrativa são independentes, não possuindo a absolvição por inexistência de prova repercussão positiva nas esferas cível e administrativa, referenciando o acórdão do TRF-4, ACR 5003685-81.2018.4.04.7201, que não possui semelhança com o presente caso, visto que, naqueles autos, se discutia o pedido da defesa de absolvição por inexistência de provas como meio de preservar o réu de futuras ações indenizatórias por parte da vítima. Diz que totalmente contrário é o que se pretende neste processo, pois o que nele se busca é a declaração do direito do embargante à sua promoção retroativa a 3º Sgt PM, a partir de 09/02/2024, aplicando-se literalmente o que prescreve o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG). Alega o embargante que, em razão deste acórdão “paradigma”, se construiu a ratio decidendi, levando a considerar que a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) não considera a absolvição por inexistência de prova como justo motivo para a retroatividade da promoção, tratando os efeitos da absolvição por insuficiência probatória e da inexistência de prova como semelhantes. Afirma que tal interpretação é equivocada, uma vez que a PMMG realiza a interpretação literal do artigo 203, § 3º, do EMEMG, sob pena de se criar uma restrição a direito não prevista em lei. Sendo assim, a absolvição por “inexistência de prova suficiente para a aplicação de sanção ou condenação” somente se aplica ao artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que corresponde ao artigo 203, §3º, do EMEMG. Aduz o embargante que a absolvição na alínea “a”, segunda parte, do artigo 439 do CPPM (não haver prova da sua existência), ocorre quando não se tem a comprovação nos autos de que o delito ocorreu, o que enseja a retroatividade da promoção para não prejudicar o militar, que foi constrangido com uma denúncia sem nenhum lastro probatório. Sustenta que, por implicar em restrição de direito não previsto em lei, não é permitida a realização de interpretação extensiva para vetar aos militares o direito à promoção retroativa, quando sobrevém decisão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 absolvição com base em ausência de prova da existência do crime (art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM). O embargante colaciona em sua inicial várias decisões exaradas pelo comandante-geral da PMMG, promovendo praças com a cessação de impedimento promocional, com base no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM. Alega o embargante que “a leitura do acórdão não permite que o recorrente compreenda se a sua pretensão foi afastada por considerarem os julgadores que a inexistência de prova e a inexistência de prova suficiente para a condenação são repercussões idênticas para o art. 203, § 3º, EMEMG; se entenderam os julgadores que a Instituição do embargante não considera a respectiva diferenciação e, por isso, não haveria interesse recursal; ou se entenderam os julgadores que o embargante buscava ‘preservar’ de eventual demanda cível pela pretensa vítima e, assim, não vislumbraram interesse recursal”. Alega, ainda, que a apontada obscuridade o impede de compreender a exata extensão da razão de decidir dos julgadores, o que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa nos autos, sobretudo se considerado que seu interesse recursal embargante é inconteste, comprovado no aspecto abstrato e de aplicação prática. Ao final, requer o embargante o recebimento dos presentes embargos de declaração e o seu subsequente acolhimento, para sanar os vícios de contraditoriedade e obscuridade apresentados, com efeitos modificativos, permitindo o conhecimento do recurso de apelação interposto. Requer, ainda, a consideração dos presentes embargos como matéria prequestionada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Do exame dos autos, verifico que a decisão embargada se revelou contraditória e obscura em relação a algumas questões apresentadas pelo embargante, razão pela qual complemento a decisão proferida no acórdão do evento 24. Alega o embargante que há contraditoriedade no início do voto, pois o recebimento do recurso se deu pelo preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade; todavia, a construção da fundamentação denota o contrário, findando a decisão de não recebimento do recurso de apelação por ausência de interesse recursal. Não pode ser um recurso passível de conhecimento e, ao mesmo tempo, não o ser, havendo, então, a necessidade de se aclarar se tal requisito sobrevém a título de pressuposto objetivo ou subjetivo. Razão assiste ao embargante. A construção da fundamentação do acórdão não levou em consideração o que seria um possível prejuízo ao embargante de não obter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 a retroação de sua promoção a 3º Sgt PM, a partir de 09/02/2024, já que a defesa tinha a pretensão no recurso de apelação de alterar a fundamentação da absolvição da imputação do crime de tortura, em primeira instância, do artigo 439, alínea “e”, do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação), para a alínea “a”, segunda parte, do CPPM (não haver prova da sua existência) e, em caso de êxito, o artigo 203, § 3º, do Estatuto de Pessoal dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), com base na alteração desejada pelo embargante (art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM), haveria possibilidade de retroação da promoção, com a cessação do referido impedimento. Portanto, permanece a expressão do início do voto condutor do acórdão: “Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade”. De igual forma, a ementa da Apelação Criminal do TRF-4 de n. 5003685-81.2018.4.04.7201, colacionada no voto condutor, por certo, não possui semelhança com o presente caso e a pretensão do embargante, em que se busca a retroação da promoção do recorrente, através da alteração da fundamentação da absolvição do crime de tortura para a alínea “a”, segunda parte, do artigo 439 do CPPM, motivo pelo qual deve ser decotada do acórdão. Feitas estas considerações, fica evidenciada a exata razão de decidir este feito, restabelecendo-se os pressupostos subjetivos de admissibilidade (interesse recursal e legitimidade) do recorrente. Sanadas, portanto, a contraditoriedade e a obscuridade apontadas. Insurge-se a defesa do embargante contra o fundamento utilizado pela magistrada de piso para absolvê-lo da imputação do crime de tortura, com base no artigo 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM, mostrando-se, a seu ver, inconteste a ausência de lastro probatório na versão do ofendido Anderson, não havendo, tampouco, provas de existência do crime. Defende que, contrariamente ao que foi decidido pela magistrada a quo, resta mais do que evidenciado que não existem provas suficientes da existência do fato. Aduz que não há qualquer elemento probatório para indicar que o ilícito de tortura tenha existido, pelo que requer a reforma da sentença do evento 275 dos autos originários, diante da manifesta ausência de prova da existência do crime, absolvendo-se o recorrente nos termos do artigo 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM. Pois bem. Os réus, dentre eles o embargante, não negaram que realizaram a abordagem da vítima Anderson Fernandes dos Santos, sendo importante ressaltar que atribuíram as lesões da vítima à queda (tombo) enquanto empreendia fuga, ao avistar a viatura policial. A vítima, Anderson Fernandes dos Santos, em juízo (evento 85 – VÍDEO2), apresentou relato no sentido de que teria sido agredida por policiais militares com chutes e pontapés, mas não conseguiu apontar quem seria responsável pelas agressões. Das testemunhas ouvidas, a única que viu a vítima Anderson ser levada pelos policiais militares no dia dos fatos, Washington Fernandes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Martins, disse que estava na praça, próximo da “Bebeti” e que viu Anderson passando dentro da viatura, só isso. Disse que pegou o telefone e ligou para a mãe dele avisando. A magistrada de piso afirmou em sua sentença, no que concerne ao emprego de violência ou grave ameaça, que para haver uma condenação no crime de tortura é necessária a comprovação de que ocorreu uma conduta delituosa dolosa, sendo insuficiente para tanto a mera constatação de resultado material consistente em lesões decorrentes de sofrimento físico, de modo que apenas o laudo que atesta a existência de lesões na vítima não é o bastante. O conjunto probatório carreado nos autos não foi suficiente para lastrear ou ensejar uma condenação criminal, especialmente porque as testemunhas dos fatos não presenciaram as agressões mencionadas pela vítima e não há provas que possam casualmente vincular as ações à atuação policial, de modo que os fatos descritos na denúncia não foram comprovados. A incerteza e a dúvida persistem em relação à dinâmica dos fatos. O exame de corpo de delito baseado no prontuário médico do ofendido Anderson Fernandes dos Santos, em conjunto com os demais elementos probatórios, não é, por si só, capaz de imputar culpa ao recorrente, já que vai de encontro com outras provas constantes nos autos. É relevante mencionar que o civil Anderson Fernandes dos Santos apresentava lesões à sua integridade física, consubstanciadas em relatórios médicos, e que a dúvida incutida nos autos residia justamente na conduta perpetrada por cada um dos quatro policiais militares denunciados pelo crime de tortura. O que ressai dos autos é que o fato ocorreu, existiu. A lesão do nariz da vítima Anderson é incontroversa; portanto, se há dúvida ou incerteza na caracterização do crime de tortura, o caminho natural do desfecho da sentença é a absolvição dos denunciados, dentre eles o embargante, com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Para haver a absolvição pretendida pelo embargante, com fundamento na alínea “a” do artigo 439 do CPPM, que indica “estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova de sua existência”, deve haver prova robusta e incontroversa de que o fato não ocorreu, ou seja, devem existir provas de que o fato não existiu. O caso que ora nos ocupa a atenção não se lastreia em nenhuma dessas hipóteses. Neste contexto é necessário registrar que os embargos de declaração não têm por objetivo renovar a discussão, corrigir ou emendar os fundamentos da decisão. Em conformidade com o art. 1.022 do CPC c/c o art. 3º, “a”, e art. 542, ambos do CPPM, os embargos de declaração visam a sanar eventual ambiguidade/obscuridade, contradição ou omissão da decisão, com a finalidade de complementar a sentença ou o acórdão, afastando as referidas irregularidades da prestação jurisdicional, sem eventual supressão de instância. Assim, conquanto tenha reconhecido a existência de contradição e obscuridade no acórdão impugnado, foi feito o saneamento de ambas as irregularidades. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ressalto que o enfrentamento das alegações do embargante no sentido de alterar a fundamentação da absolvição do crime de tortura, do art. 439, alínea “e”, para a alínea “a”, segunda parte, do CPPM, não é possível, tendo em vista que a sentença a quo contém elementos probatórios que não comprovam com segurança e certeza a prática delitiva do crime de tortura, motivo pelo qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na denúncia e, por conseguinte, a absolvição com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação), é medida que se impõe. Diante do exposto, acolho, parcialmente, os embargos de declaração, para sanar a contradição e a obscuridade apontadas, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento proferido na sentença do evento 275 dos autos originários. Nesse sentido, mantenho o conhecimento do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento. A sentença de primeiro grau fica mantida em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, acolher, parcialmente, os embargos de declaração, para sanar a contradição e a obscuridade apontadas, sem modificar o resultado do julgamento proferido na sentença do evento 275 dos autos originários. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator